Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam unicamente para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão ou corrigir erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afere-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele impregnados, razão pela qual não há que se cogitar a existência de quaisquer vícios aptos a macularem o julgado.

Os embargos de declaração não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada e decidida a controvérsia conforme as teses defendidas pelas partes embargantes em Juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

Constatada a ocorrência de erro material no julgado, impõe-se a sua corrigenda, o que poderia se dar, inclusive, de ofício.

Embargos de declaração desprovidos.